Tribunal: STF
Processo: ARE 995159
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FINSOCIAL. SÚMULAS 279 E 658/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – É pacífico nesta Corte a constitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial, implementada pelas Leis 7.787/1989, 7.894/1989 e 8.147/1990, quando devida a contribuição por empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços (Súmula 658/STF).



    II – Reconhecer que a parte agravada é empresa dedicada exclusivamente à prestação de serviços implica em reexame de fatos e provas, incidindo o óbice previsto na Súmula 279/STF.



    III – Ausência de interposição do cabível recurso especial, por violação do art. 535, II, do CPC/1973, com o fim de anular o acórdão do Tribunal de origem o qual apreciou os embargos declaratórios.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).